Tribunal: TJBA
Processo: 0300047-87.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300047-87.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANA CUNHA ALMEIDA SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARIA ZELIA LIMA CAVALCANTE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, SERGIO LAMBERTI MOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE FALSAMENTE COLETIVO. ENQUADRAMENTO COMO CONTRATO INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO 195/ANS, ART. 32. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEMA 610 DO STJ. REAJUSTES ANUAIS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CLARA NO CONTRATO DOS GRUPOS ETÁRIOS E PERCENTUAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 15 E 16, IV, DA LEI 9.656/98. INAPLICABILIDADE DE QUALQUER REAJUSTE ETÁRIO.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

1.

Confirmada a equiparação do contrato a plano individual/familiar, nos termos do art. 32 da Resolução 195 da ANS, quando não preenchidos os requisitos para caracterização como plano coletivo por adesão.

2.

A pretensão de repetição de indébito por pagamento de valores referentes a reajustes considerados abusivos em contratos de plano de saúde prescreve em três anos (Tema 610 do STJ). Divergência jurisprudencial posterior sem força para alterar entendimento firmado em recurso repetitivo (art. 927, III, CPC/2015).

3.

Contratos individuais de plano de saúde sujeitam-se aos limites de reajuste anual autorizados pela ANS, sendo inaplicáveis reajustes por sinistralidade ou por variação de custos médico-hospitalares (VCMH) sem autorização da agência reguladora.

4.

É nulo o reajuste por faixa etária quando não houver no contrato previsão clara e discriminada de todos os grupos etários e seus respectivos percentuais de reajuste, conforme exigido pelos arts. 15 e 16, IV, da Lei 9.656/98 e assentado pelo STJ no Tema 952.

5.

Recursos conhecidos, negado provimento ao da seguradora e dado parcial provimento ao dos autores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300047-87.2017.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados IVANA CUNHA ALMEIDA SOUZA e PIER PAOLO PEPE e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por IVANA CUNHA ALMEIDA SOUZA e PIER PAOLO PEPE, nos termos do voto da Relatora.